Tribunal: TJSP
Processo: 1049028-16.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – "NO SHOW" – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Cancelamento da passagem de volta em razão de "no show" na ida – Prática abusiva – Responsabilidade objetiva da ré – Aplicação do REsp no 1.699.780-SP (Recurso Repetitivo) – Indenização por danos morais

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – "NO SHOW" – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Cancelamento da passagem de volta em razão de "no show" na ida – Prática abusiva – Responsabilidade objetiva da ré – Aplicação do REsp no 1.699.780-SP (Recurso Repetitivo) – Indenização por danos morais devida – Sentença reformada.
- Danos morais – Fixação em R$ 3.000,00 – Valor que se mostra adequado e razoável para a situação narrada nos autos – Sentença reformada.
- Juros de mora da indenização por danos materiais - Os juros de mora de 1% devem incidir a partir da citação – Sentença alterada de ofício.

Recurso provido, com observação.